Tribunal: TJDFT
Processo: 0748198-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POSSESSÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por ocupantes do imóvel objeto de cumprimento de sentença de reintegração de posse, visando reformar decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento dos atos executivos. As agravantes alegam nulidade da execução por ausência de citação de litisconsortes necessários na ação possessória originária, com fundamento no art. 554, §1o, do CPC, sustentando que ocupam o imóvel desde fevereiro de 2024 por cessões onerosas, tendo tomado ciência do processo apenas ao receberem o mandado de reintegração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, na via estreita da exceção de pré-executividade, o reconhecimento de nulidade do cumprimento de sentença possessória por ausência de citação de ocupantes; (ii) estabelecer se as agravantes detêm legitimidade autônoma e posse qualificada que justifique sua inclusão como litisconsortes na ação possessória originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e aferíveis de plano, mediante prova pré-constituída, sendo inadmissível a produção de prova complexa ou dilação probatória em seu bojo.
4. A caracterização das agravantes como ocupantes ou composseiras no marco temporal relevante, bem como a análise da natureza da posse invocada (autônoma ou derivada), da boa-fé, da cronologia das cessões e da ciência do litígio, demanda instrução probatória incompatível com a via incidental eleita.
5. Os documentos apresentados pelas agravantes — notícias de prisão, cessões e faturas — não comprovam de forma inequívoca e suficiente sua condição de ocupantes com posse qualificada no momento do esbulho ou turbação, não sendo aptos a ensejar a nulidade invocada sem produção de provas adicionais.
6. O reconhecimento da nulidade por ausência de citação de litisconsortes necessários exige demonstração segura da legitimidade passiva das agravantes na fase de conhecimento, o que não se obtém por simples prova documental em sede de cognição sumária.
7. A rejeição da objeção incidental preserva a segurança jurídica e a efetividade do título judicial, sem prejuízo da possibilidade de as agravantes buscarem eventual tutela por via processual própria, com contraditório e instrução ampla.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade não comporta análise de nulidade por ausência de citação de supostos ocupantes quando a definição da legitimidade passiva demanda dilação probatória.
2. A verificação da posse efetiva e da boa-fé dos ocupantes no momento do esbulho constitui questão fática que exige instrução ampla e não pode ser resolvida por prova exclusivamente documental.
3. A segurança jurídica e a efetividade do título judicial impõem a rejeição da objeção incidental quando fundada em premissas fáticas controvertidas não aferíveis de plano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 554, §1o; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1603376, 0714126-76.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, DJe 25/08/2022; TJDFT, Acórdão 1966492, 0729420-03.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 18/02/2025.